Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Devedora. Citação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Bens passíveis de penhora. Não localização. Indicação de direitos pertinentes a imóvel à penhora. Imóvel. Alegação de titularidade. Gerador do débito tributário em execução. Demonstração. Tela SITAF. Responsável tributário. Executada. Presunção de veracidade e legitimidade de forma a espelhar a realidade fática. Penhora. Viabilidade. Risco assumido pelo exequente quanto à nomeação. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferira o pedido de penhora dos direitos aquisitivos alegadamente detidos pela executada sobre o imóvel do qual germinados os tributos descritos na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, ao fundamento de que o exequente/agravante não apresentara qualquer documento demonstrativo de que o agravado exerce posse sobre o imóvel nomeado.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade da decisão que, no curso de execução fiscal, indeferira a pretensão de penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara os tributos indicados na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, ao fundamento de que não demonstrada a titularidade do agravado sobre os direitos individualizados.
III. Razões de decidir
3. Ultimada a citação e o decurso do prazo para pagamento espontâneo, postulando o ente fazendário a constrição de direitos aquisitivos detidos pela obrigada tributária sobre imóvel desprovido de matrícula imobiliária que gerara os tributos em execução, valendo-se de informações constantes de assentamentos administrativos, não sobeja óbice ao acolhimento da pretensão constritiva, assumindo o fisco o ônus pela indicação, com a ressalva de que a constrição alcançará apenas os eventuais detidos pela executada sobre o bem nomeado por não estar transcrito em seu nome (CPC, art. 835, XIII).
4. Consoante previsão contida no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, ao passo que, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando do cotejo da previsão contida em ambos os dispositivos que os bens integrantes do patrimônio do devedor, cujo nome figura no título que aparelha a execução fiscal, são passíveis de constrição como forma de satisfação do débito exequendo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.